Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato que reputa ilegal atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consubstanciado no indeferimento da sua inscrição preliminar no referido concurso, regido pelo Edital XLIV/2022 ao fundamento de que não teria enviado imagem de nenhum dos documentos exigidos no item 6.3.2 e 6.3.3 do edital de abertura do certame. Afirma que seguiu o passo a passo de inscrição regularmente no site por meio de link específico previsto no endereço eletrônico https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJDFT_22_JUIZ, não tendo o sistema de inscrição do Cebraspe requerido sequer alertado acerca dos documentos listados no item 6.3.2 do Edital em questão, quais sejam: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. Assevera que no momento da inscrição, o sistema apenas pediu uma foto, na qual fosse possível visualizar os olhos do candidato, conforme observação do próprio sistema de inscrição, a qual fora encaminhada e validada. Argumenta que a prova de pagamento da taxa de inscrição pode ser identificada tanto pelo Cebraspe, quanto pela Comissão do Concurso Público, acrescentando que o art. 18 da Resolução n°. 75/2009 do CNJ não exige que seja encaminhada à banca responsável pelo concurso prova de pagamento da taxa de inscrição. Acrescenta que somente é possível realizar as provas do concurso, desde a 1a etapa, com a apresentação de documento com foto que comprove tais exigências, sendo que no momento da inscrição informou número de RG e CPF, bem como domicílio e nacionalidade, tendo se comprometido com a veracidade de tais informações, através de declaração, ao final da inscrição. Acrescenta que já participou de diversos concursos públicos realizados pela mesma banca, de modo que esta já possui nos seus bancos de dados todos os seus dados. Nessa esteira, argumenta que é desarrazoada e desproporcional a prévia eliminação pela mera falta de apresentação dos referidos documentos na inscrição preliminar. Cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão, sustenta que há frontal violação ao seu direito líquido e certo e pugna pela concessão de liminar para que seu nome conste da relação definitiva de candidatos com inscrição preliminar deferida. No mérito, a concessão da ordem. Pagamento das custas conforme ID Num. 43017985 - Pág 1. É a suma dos fatos. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. A um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença requisito do fumus boni iuris, O item 6.3 do edital do concurso, ao cuidar das disposições gerais sobre a inscrição preliminar do concurso é claro, no subitem 6.3:.2., que para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá enviar, por upload, imagens dos documentos exigidos por meio de link específico. Confira-se: 6.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO PRELIMINAR NO CONCURSO PÚBLICO 6.3.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. 6.3.2 Para requerer a inscrição preliminar, o candidato deverá, bem como enviar, por upload, por meio de link específico, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, durante o período de inscrição preliminar estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, as imagens dos documentos a seguir, bem como atender ao disposto no subitem 6.3.3 deste edital: a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, observado o art. 18 da Resolução CNJ no 75/2009, ou deferimento de solicitação de isenção da taxa; e b) documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa. 6.3.2.1 Para fins do disposto na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital serão considerados documentos de identificação aqueles relacionados no subitem 10.6 deste edital. 6.3.2.2 O documento mencionado na alínea “b” do subitem 6.3.2 deste edital deverá, além de conter foto e assinatura, comprovar, de forma clara, que a nacionalidade é brasileira ou portuguesa ou que a naturalidade é de cidade/UF do Brasil. Documentos que não contenham as informações mencionadas, tais como o modelo anterior da CNH, não serão aceitos. 6.3.2.3 O candidato que enviar imagem de documento de identificação com nome diverso daquele constante do requerimento de inscrição deverá instruí-lo com imagem do documento que justifique a alteração. 6.3.3 Para efetuar a solicitação de inscrição preliminar, o candidato deverá, ainda, informar o número do seu CPF e enviar fotografia individual, datada recentemente, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. 6.3.3.1 A fotografia de que trata o subitem 6.3.2.5 deste edital será utilizada para cumprir o disposto no inciso III do art. 23 da Resolução CNJ no 75/2009 e para fins de identificação durante a realização das provas. 6.3.3.2 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da fotografia. 6.3.3.3 O candidato cuja fotografia, por não obedecer às especificações constantes do subitem 6.3.6 deste edital, impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no dia de realização das provas. 6.3.3.3.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de realização das provas. 6.3.3.3.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o envio. 6.3.3.4 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tjdft_22_juiz, no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema. No caso, a inscrição preliminar foi indeferida porque a Impetrante, segundo justificativa da banca examinadora, não enviou nenhum documento. A impetrante, por sua vez, não traz aos autos elementos que demonstrem haver feito o upload dos documentos exigidos. O edital constitui a lei que rege o concurso público, vinculando a relação jurídica entre a Administração e os candidatos. Se o edital do certame dita com clareza as regras que devem ser atendidas para que se possa realizar a inscrição preliminar, afasta-se se a plausibilidade do direito de ser deferida a inscrição em desacordo com as normas previamente estabelecidas no edital e dirigidas a todos os participantes. É certo que na interpretação das normas editalícias não se deve olvidar do princípio da razoabilidade de forma a se evitar que eventual excesso de formalismo venha a acarretar decisões arbitrárias. No entanto, o encaminhamento dos documentos elencados não revela desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, mas traz segurança ao certame mediante identificação dos candidatos. As assertivas produzidas pela Impetrante, sob um prefacial exame, não revelam a plausibilidade do direito invocado, mas apontam para concessão de tratamento diferenciado em violação aos princípios da impessoalidade e isonomia em relação aos demais participantes. Sendo assim, sem vislumbrar afronta a direito liquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada. Cientifique-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator